Tribunal: STF
Processo: RE 331500
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE.
Acórdão do Tribunal a quo que decidiu em
conformidade com o entendimento assentado no STF pela
constitucionalidade da contribuição em questão, seja sob a égide da
EC nº 01/69, seja sob a Carta Magna de 1998, e no regime da Lei nº
9.424/96 (ADC 3, Rel. Min. Nelson Jobim; REs 272.872 e 290.079, Rel.
 Min. Ilmar Galvão).
Agravo desprovido.